Tribunal: TJPA
Processo: 0000458-47.2007.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000458-47.2007.8.14.0053

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: CD MOURA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-47.2007.814.0053

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA

APELADO: CD MOURA - ME

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO INEXIGÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A empresa apelada no dia 23 de Abril de 2003 assinou a cédula de crédito comercial de número FMC-M-118-03/0064-2 perante o Banco da Amazônia, parte apelante, na qualidade de administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO.

2.

Ajuizamento da execução antes de vencida a primeira parcela do financiamento. Nulidade do procedimento. Questão de ordem pública. Hipótese insanável. Sentença que acolheu os embargos à execução escorreita.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000458-47.2007.814.0053

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA

APELADO: CD MOURA - ME

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Banco da Amazônia S.A., inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO (Proc. Nº 0000458-47.2007.814.0053) propostos por CD MOURA-ME, CREUZA DIAS MOURA, MARIA DIAS MOURA E SEVERINA SOARES MOURA contra a execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial), tramitando sob o nº 0000415-18.2004.814.0053, ACOLHEU OS EMBARGOS e, ato contínuo, DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o único motivo pelo qual a sentença entendeu pela procedência dos embargos se deu em face da ação de execução
ter sido ajuizada antes do vencimento da primeira parcela estipulada, no entanto, tal fundamento não subsiste, uma vez que no próprio contrato executado, consta cláusula prevendo que em caso de descumprimento de qualquer cláusula haverá o vencimento antecipado da dívida na sua integralidade.

Acrescenta que foi atribuído efeito suspensivo aos embargos interpostos, contudo, para tanto era necessário que a execução já estivesse garantida por penhora, depósito ou caução, conforme previsto no código de processo civil anterior.

Argumenta, ademais, que o lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e o julgamento do mérito, foi hábil para o vencimento de qualquer parcela constante no contrato, posto que somente foram julgados 12 (doze) anos depois do ajuizamento, motivo pelo qual indica que o referido julgamento se caracterizou como arbitrário.

Ao final, ressaltando a existência de evidentes equívocos perpetrados pela sentença, requereu o acolhimento e o provimento do recurso para que a sentença seja totalmente caçada em todos os seus termos, devendo, ainda, ser levado em consideração a correta aplicação da lei.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada (ID nº 9959271) defende a tempestividade do recurso, aduzindo no mérito que a exigibilidade de um título diz respeito ao vencimento da dívida, razão pela qual a cobrança prematura do título pelo apelante se fez na manifesta má-fé, considerando que a cédula de crédito comercial sequer tinha uma parcela vencida.

Pleiteia, por fim, a manutenção da sentença, reafirmando a nulidade da inexigibilidade do título.

Coube-me,
por distribuição
, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

No presente, verifica-se dos autos que a empresa apelada no dia 23 de Abril de 2003 assinou a cédula de crédito comercial de número FMC-M-118-03/0064-2 perante o Banco da Amazônia, parte apelante, na qualidade de administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO.

Dentre as cláusulas dispostas no sobredito título, destaca-se a forma de pagamento, nos seguintes termos:

FORMA DE PAGAMENTO: A dívida normal resultante deste financiamento será paga em 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas, correspondendo cada uma delas, nas datas dos seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor da dívida, excluídas eventuais parcelas exigidas, pelo número de prestações a resgatar, inclusive a parcela que está sendo paga, abatido o valor do bônus sobre os juros devidos, de que trata a cláusula “BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA”. A primeira prestação tem vencimento marcado para o dia 10/06/2005 e as demais prestações sempre no dia 10 (dez) dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em 10/05/2011.

Ocorre que, conforme se infere do protocolo dos embargos à execução com pedido de efeito suspensivo – ID nº 9959213 – Fl. 02, distribuição por dependência dos autos nº 0000415-18.2004.814.0053 – apenso.

Nesse contexto, uma vez que há definição expressa das datas de vencimentos das parcelas, é possível afirmar que a ação de execução de dívida pelo Banco da Amazônia tendo ocorrido em 2004, foi proposta em data anterior a do primeiro vencimento da obrigação assumida, a lembrar, 10/06/2005.

Nota-se, por conseguinte, que o apelado ao tempo do ajuizamento da ação de execução não possuía o direito de exigir o pagamento da quantia porque a obrigação ainda estava pendente de seu termo inicial, não havendo qualquer lastro legal convergente com a possibilidade de vencimento antecipado da dívida.

De acordo com o art. 803, I e III do CPC.:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(
omissis
)

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

De outro vértice, há que se ponderar que não é exigível o título de crédito ainda pendente de vencimento, não havendo possibilidade do credor demandar o devedor antes de vencida a dívida (art. 939 do C.C.)

Ademais, é importante sopesar que o parágrafo único do art. 803 do CPC deixa claro que a hipótese aventada detém natureza de ordem pública, sendo, portanto, insanável, não podendo ser convalidado com o decurso do tempo, senão veja-se:

Art. 803. (
omissis
)

(
omissis
)

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

No âmbito jurisprudencial, em casos semelhantes, tem-se o seguinte direcionamento:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 80-.2016.4.7209/SC

RELATORA: DES. FEDERAL VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

APELADO: POSTO PETROMIL LTDA., JOSEMAR FONTANA E VERONICE LOPES

ADVOGADO: TIAGO DE ASSIS PEREIRA MAFFEZZOLLI

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL – CEF – TÍTULO – AUSÊNCIA DE EXIGILIDADE – EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA.

A exigibilidade do título ocorre com o seu inadimplemento, autorizando ao credor executar a importância não paga, com a apresentação em juízo do título executivo em que conste esta obrigação e o cálculo atualizado do valor total devido até a data da propositura da ação. O ajuizamento de contrato não vencido lhe retira a exigibilidade, não dispondo de condições de executividade, devendo a execução ser extinta sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença eis que julgou de modo escorreito o caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023